Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de GLÓRIA DE FÁTIMA MARTINS MELO e HELOÍSA ALVES DE MOURA (ID: 50400106). Brasília, 15 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador